Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. CULPA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. VALOR DOS DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADO O SUPERFATURAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Consoante a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva prevista nos artigos 186 e 297 do Código Civil, a responsabilidade subjetiva tem por base a comprovação da culpa do lesante, circunstância que se verifica pela constatação de ter havido imprudência, negligência ou imperícia no comportamento lesivo, estabelecendo um nexo de causalidade entre a violação do direito causador do dano e a conduta ilídima. 1.1. Desse liame subjetivo é que se extrai o dever de indenizar, porque revelador de direta associação entre o agir do sujeito e o resultado, daí surgindo a obrigação de indenizar. Isso ocorre ainda que o agente não tenha desejado o resultado final produzido, bastando que tenha portado com culpa.
2. Quando há acidentes de trânsito com colisão traseira, gera-se uma presunção relativa de culpa, originada do descumprimento do dever de cautela do condutor de manter uma distância mínima de segurança do veículo da frente.
3. Em que pese os requeridos afirmarem que a culpa seria do autor, uma vez que não estaria com a luz traseira ligada, não há nos autos provas suficientes que comprovam esse fato, não se desincumbindo do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar a culpa da vítima pelo acidente.
4. Importa destacar que, por força do art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Embora os requeridos aleguem que o valor está superfaturado, não produziram provas, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
5. No caso dos autos, não restou comprovado nos autos ofensa ao direito de personalidade do autor, situação capaz de infringir grave abalo psicológico, ou de causar constrangimento, o que afasta o dever de indenizar, ante a ausência de provas da existência de algum dano concreto sofrido pelo autor em seus direitos da personalidade.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.